Tribunal: TJES
Processo: 5000545-27.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000545-27.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros (5)
RECORRIDO: LUCIANA ESTELA SCHAFFEL e outros (5)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela embargante em face do acórdão que conheceu do recurso inominado interposto, mas lhe negou provimento para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos, condenando a embargante ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% do valor da condenação.

Nos embargos opostos, suscita a embargante que este tem a função de sanar omissão, requerendo a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A embargante alega que o acórdão apresenta omissão, sob o fundamento de que houve a condenação da recorrente em honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Diante disso, sustenta que a condenação em honorários deve ser fixada sobre o valor do proveito econômico.

Da análise dos autos, noto que há erro material a ser sanado no acórdão, uma vez que os Embargos Declaratórios é um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que,
in casu
, deve-se corrigir o erro material no Acórdão.

Sendo assim,
onde lê-se:
“Trata-se de ação proposta por RAPHAEL RIBEIRO ARAUJO em face da COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA - CETURB (COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), onde se pretende, em síntese, “a concessão e fornecimento do passe gratuito (...) para seu deslocamento (...)”. Em sede de sentença: julgou procedente o pleito autoral e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015 (Lei Nacional n.º 13.105/2015), e determino à parte requerida COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA - CETURB (COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), que conceda à parte requerente, RAPHAEL RIBEIRO ARAUJO, a Carteira de Passe Livre para o transporte coletivo intermunicipal da região metropolitana da Grande Vitória, enquanto necessário e durante o período em que o pleiteante comprovar o cumprimento dos requisitos descritos na indicada legislação estadual.”
passa a constar:
“
Cuida-se de ação consistente em indenização de danos materiais, estéticos e morais ajuizada por LUCIANA ESTELA SCHAFFEL e CRISPIM COSTA DA SILVA em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ao argumento dos requerentes que os danos pleiteados foram decorrentes acidente de trânsito por suposta negligência/omissão dos requeridos em sinalização de via.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido inicial para; a) CONDENAR os requeridos a pagar aos requerentes o valor de R$ 4.102,60 (quatro mil cento e dois reais e sessenta centavos), a título de danos materiais, mas primeiramente pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e, em havendo descumprimento, pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO, devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação.

b) CONDENAR o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO a pagar aos requerentes o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, mas primeiramente pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e, em havendo descumprimento, pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO, devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ e juros legais a partir da citação.”

Por estes fundamentos, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, DANDO-LHES PROVIMENTO, para corrigir o erro material no acórdão em relação à condenação da recorrente em honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)